Tribunal: TJDFT
Processo: 0759024-29.2022.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-09-08
Data de publicação: 2023-09-27

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL. REJEITADA. VEÍCULO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. BAIXA DO GRAVAME NÃO EFETIVADA. HIPÓTESE REGULAMENTADA PELO CONTRAN E DETRAN. DESNECESSIDADE DE INGRESSO DO DETRAN NA DEMANDA. SENTENÇA ANULADA. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA E PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora contra sentença que, após concluir que o Detran deveria participar da demanda, com a consequente necessidade de deslocar a competência para o Juizado da Fazenda Pública, julgou extinto o processo sem resolução do mérito. Em seu recurso destaca que o pedido inicial também abordava a condenação das rés ao pagamento de danos morais por negativação indevida. Ainda, assinalou que juntou aos autos o CRLV-E com regular anotação da alienação fiduciária, sendo que o pedido era consistente na obrigação de fazer mediante a baixa do gravame face a quitação da dívida, não existindo interesse jurídico do Detran, além de sequer existir nos autos causa excludente da responsabilidade das rés, de modo que não merece amparo a tese de litisconsórcio passivo necessário com a participação do Detran na lide.
II. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular. Contrarrazões apresentadas.
III. A parte recorrente impugna a sentença recorrida, apresentando seus fundamentos para a pretensão de que seja anulada ou reformada, ressaltando os motivos para afastar a tese de que seria necessária a participação do Detran no polo passivo da lide. Preliminar de ausência de dialeticidade recursal rejeitada.
IV. Consta na demanda pedido para baixa do gravame incidente sobre o veículo, além da pretensão para condenação das rés por danos morais sob o fundamento de manutenção do nome da parte autora no cadastro de inadimplentes por dívida quitada.
V. Quanto à baixa do gravame, a sentença destacou que as partes rés providenciaram a informação da quitação do contrato, mas que a baixa do gravame junto ao sistema CETIP foi negada sob a informação de que o documento do veículo não foi emitido, enquanto que a parte autora comprovou que teria emitido a referida documentação (CRLV-E – ID 49409065). Desse modo, o juízo de origem considerou que a baixa do gravame depende de ato administrativo de atribuição do Detran/DF, e que seria necessário apurar se a manutenção do gravame foi decorrente de falha nos sistemas do Detran ou por culpa exclusiva das rés. Assim, concluiu pela necessidade do Detran integrar o feito, ressaltando a incompetência do juízo para demandas em face de pessoa jurídica de direito público, julgando extinto o processo sem resolução do mérito.
VI. Não há necessidade do Detran ingressar no feito, visto ser possível apurar que a impossibilidade da baixa do gravame foi decorrente de desídia de uma das partes da demanda. Pontue-se que o documento ID 49409097 reforça a afirmação das rés de que não foi possível promover a baixa do gravame face a informação no sistema de “baixa negada – documento do veículo não foi emitido”. Por outro lado, o artigo 6o da Lei 11.882/08 destaca que a anotação da alienação fiduciária de veículo automotor no certificado de registro produz plenos efeitos probatórios contra terceiros, sendo aquele tema regulamentado na Resolução no 807/2020 do Contran. Assim, a referida Resolução aborda os procedimentos referentes à anotação do registro no CRV (antigo DUT) e no CLA, documentos unificados mediante a emissão do CRLV-E (conforme expresso na Resolução no 809/2020 do Contran), no qual constará a informação do gravame, a teor do disposto no artigo 17 da Resolução no 807/2020 do Contran. Ademais, relevante pontuar que a Resolução no 807/2020 elenca no artigo 18 e seguintes a responsabilidade pela baixa do gravame, enquanto que na Instrução no 188/2007 do Detran/DF há previsão para procedimento a ser efetuado para cancelamento do gravame nas hipóteses em que não foi possível a emissão do CRV (ou CRLV-e) face o descumprimento do prazo fixado, o que demonstra a existência de procedimento alternativo nas hipóteses de impossibilidade de baixa do gravame pelo sistema Cetip sob a afirmação de “documento não emitido”. Assim, não é necessário que o Detran integre a lide, visto que a regulamentação da matéria permite apurar a responsabilidade pela baixa do gravame na hipótese dos autos.
VII. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA E PROVIDO para anular a sentença e determinar o regular prosseguimento do processo. Sem custas e honorários advocatícios, face a ausência de recorrente vencido (artigo 55 da Lei no 9.099/95).
VIII. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.